Tribunal: TJDFT
Processo: 0007748-48.2018.8.07.0013
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ADOÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE.
1. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal.
2. Frustradas as tentativas de citação pessoal, cabível a citação ficta dos pais biológicos que encontram-se em local incerto e não sabido (art. 158, §4o do ECA).
3. Recurso conhecido e não provido.